Tribunal: TCU
Processo: 021.674/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas relativas aos recursos federais, no valor de R$ 100.000,00, transferidos ao Município de Campinaçu/GO, por força de convênio que teve por objeto a promoção de eventos para a divulgação do turismo interno.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Weliton Fernandes Rodrigues, ex-prefeito, gestão 2013-2016, em razão da impugnação total das despesas relativas aos recursos federais, no valor de R$ 100.000,00, transferidos ao Município de Campinaçu/GO, por força do Convênio 182/2011, Siafi 755666, que teve por objeto a promoção de eventos para a divulgação do turismo interno - convênios - emendas, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado "VI Exposição Agropecuária de Campinaçu-GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Weliton Fernandes Rodrigues; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas do responsável Sr. Weliton Fernandes Rodrigues, dando-se-lhe quitação; 9.3. dar ciência desta decisão ao responsável e ao Ministério do Turismo.